Tribunal: TJDFT
Processo: 0700010-60.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA – PRECLUSÃO – INOCORRÊNCIA. NULIDADE DO ACORDO POR AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO DE ADVOGADO – CONTEÚDO ECONÔMICO INFERIOR A 20 SALÁRIOS MÍNIMOS – VALIDADE. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DAS INTIMAÇÕES AO DEVEDOR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – ATECNIA DO PEDIDO – REJEIÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO. PRELIMINARES E PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADAS. NO MÉRITO, IMPROVIDO.

1. Por ocasião do recebimento do Agravo de Instrumento o pedido de antecipação da pretensão recursal para atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi deferido, em razão da existência de determinação na origem para levantamento dos valores penhorados.

2. A controvérsia passa pela tempestividade da peça de impugnação à penhora apresentada na origem, nulidade do acordo formulado, regularidade de intimações praticadas na origem e de eventual ocorrência de prescrição intercorrente.

3. A parte Agravada em suas contrarrazões apresentou a preliminar de intempestividade do presente recurso, porque na origem ocorreu a preclusão consumativa para impugnação à penhora, fazendo remissão aos fundamentos da decisão agravada.

4. De fato a decisão agravada considerou que a peça de impugnação à penhora era intempestiva, porque não houve qualquer recurso contra a decisão objeto do ID 100460081 (numeração na origem). Acontece que referida decisão, datada de 17/08/2021, determinou a penhora de parte do salário do devedor. A decisão que determinou a penhora nos rostos dos autos da ação que tramitou na Justiça do Trabalho é datada de 04/05/2022 (ID 100460081 – numeração na origem) e dela não se tem ato de intimação dirigido ao devedor, ou prova que dela tomou conhecimento na ação trabalhista. De modo que dou por tempestiva a impugnação à penhora datada de 04/12/2023 (ID 180473390 – numeração na origem), como também o presente Agravo de Instrumento. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE APRESENTADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA.

5. Durante a fase de conhecimento os corréus Damião Chagas e Cristina Moura celebraram com o autor, ora credor e Agravado, acordo (ID 6670880 – numeração na origem) para pagamento da dívida de R$ 22.000,00. No mesmo instrumento o Agravante figurou como fiador e terceiro interessado, ocasião em que assumiu o pagamento de R$ 11.500,00 da totalidade da dívida. Referido acordo foi homologado por sentença e, em razão do seu descumprimento, foi dado início ao cumprimento de sentença em 14/08/2017. Assim, o Agravante passou a figurar no cumprimento de sentença como devedor, não pela totalidade da dívida, mas tão somente pela parte que se comprometeu.

6. Não prospera a alegação de nulidade do acordo em razão do valor causa, tampouco o desconhecimento do processo. Como narrado, o acordo celebrado pelo Agravante era no valor de R$ 11.500,00, desta maneira, inferior a 20 salários mínimos à época, a dispensar a assistência por advogado, e dele constava os dados do processo, com sua numeração.

7. Portanto, era de pleno conhecimento do Agravante que a obrigação assumida fazia parte de um processo judicial e, à vista disso, se mostra regular que figure no cumprimento de sentença como devedor.

8. No tocante às intimações objeto dos IDs 13411659 e 17056582 (numeração na origem), cujo objeto era a intimação do devedor para pagamento do débito objeto do cumprimento de sentença, verifica-se que essa foi entregue não no endereço residencial do devedor, mas em estabelecimento comercial que explora o comércio de veículos. Endereço que é compatível com as empresas que figuraram no polo passivo da reclamação trabalhista e que eram as empregadoras do devedor. Portanto, válida a intimação, porque não devolvida e realizada no ambiente de trabalho do devedor.

9. De outro lado, a parte agravante compareceu aos autos no final de 2023 e apresentou impugnação à penhora, de modo que não restou qualquer prejuízo à sua defesa. PRELIMINARES DE NULIDADE PROCESSUAL REJEITADAS.

10. Por último, o pedido de reconhecimento de prescrição intercorrente não veio acompanhado do detalhamento de datas, considerando o dia em que constituída a obrigação, início do cumprimento de sentença, decisões voltadas para localização de bens passíveis de penhora e eventuais suspensões deferidas ao credor. Portanto, a peça recursal nesse ponto não é clara e ignora por completo os atos praticados no cumprimento de sentença, daí sua atecnia.

11. Ainda assim, é de se reconhecer que o prazo prescricional é de 5 anos, na forma do art. 206, § 5o, I, do CC, e que o processo não ficou parado por desídia do credor, inclusive quanto à ordens de penhora de salário e penhora nos autos da ação trabalhista. Nesse ponto, não fosse o empenho e zelo do credor que busca a satisfação do seu crédito há 6 anos, o valor oriundo da reclamação trabalhista estaria fora do alcance do juízo do cumprimento de sentença, porque o acordo celebrado pelas partes na Justiça do Trabalho previu o depósito na conta corrente do advogado do reclamante. Há, portanto, fundado indício para se acreditar que o acordo tal como formalizado pelo devedor com seu ex-empregadores apresentava contornos que visavam o descumprimento da penhora no rosto dos autos da reclamação trabalhista. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE REJEITADA.

12. Com esses fundamentos mantenho a decisão que rejeitou a impugnação à penhora.

13. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO. PRELIMINARES E PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADAS. NO MÉRITO, IMPROVIDO.

14. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 1.000,00.